Tribunal: TJSP
Processo: 1008948-07.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – Recursos das partes – Não conhecimento do recurso da autora em relação às tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação, uma vez que não foram objeto da demanda, sobretudo porque não estão previstas no contrato – Preliminar de nulidade da sentença – Inadmissibilidade – A sentença não é extra petita, visto

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Sentença de parcial procedência – Recursos das partes – Não conhecimento do recurso da autora em relação às tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação, uma vez que não foram objeto da demanda, sobretudo porque não estão previstas no contrato – Preliminar de nulidade da sentença – Inadmissibilidade – A sentença não é extra petita, visto que o pleito revisional abrange a contratação do seguro – Alegação de ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios – Súmula 539 e 541 do STJ – Legalidade da Tabela Price – Inconstitucionalidade da MP n. 2170-36/2001 afastada – Não demonstrada a abusividade da tarifa de seguro – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada
– Dever de pagar o IOF que decorre da lei – Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido e recurso do réu conhecido e parcialmente provido, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, condenando-se a requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008948-07.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
GMAC S/A, é apelada EDILENE MARIA DE FONTE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso da autora e, na parte conhecida, negaram
provimento, bem como deram parcial provimento ao recurso da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-07.2020.8.26.0003 -Voto no 3433
2
Apelação Cível no 1008948-07.2020.8.26.0003
Apelante: Edilene Maria de Fonte Brito
Apelado: Banco GMAC S/A
Comarca: São Paulo 28a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Flávia Poyares Miranda
Voto no 3433
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Sentença de parcial procedência Recursos das partes
Não conhecimento do recurso da autora em relação às
tarifas de cadastro, de registro do contrato e de avaliação,
uma vez que não foram objeto da demanda, sobretudo
porque não estão previstas no contrato
Preliminar de
nulidade da sentença Inadmissibilidade A sentença não
é extra petita, visto que o pleito revisional abrange a
contratação do seguro
Alegação de ilegalidade da
capitalização dos juros remuneratórios Súmula 539 e 541
do
STJ

Legalidade
da
Tabela
Price

Inconstitucionalidade da MP n. 2170-36/2001 afastada

Não demonstrada a abusividade da tarifa de seguro

Contratação por meio de instrumento apartado que
evidencia a inexistência de venda casada
Dever de pagar o IOF que decorre da lei Recurso da
autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
desprovido e recurso do réu conhecido e parcialmente
provido, a fim de que os pedidos sejam julgados
improcedentes, condenando-se a requerente ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no
montante de 10% do valor da causa, ressalvada a gratuidade
processual.
Trata-se de sentença (fls. 94/111), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional de contrato bancário, proposta por Edilene Maria de Fonte
Brito em face de Banco GMAC S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos
para excluir a tarifa tipo nota de garantia, recalculando-se o débito nos termos
expostos pela sentença. Diante da sucumbência mínima do requerido, condenou o
autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no montante
de 10% do valor da causa atualizado, ressalvado o benefício da gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-07.2020.8.26.0003 -Voto no 3433
3
Irresignada, recorreu a autora (fls. 113/120), aduzindo, em síntese, que
a propositura da ação revisional tinha a finalidade de obter a análise de todas as
cláusulas do contrato. Observa que as tarifas de cadastro, de registro e de parcela
premiável abrangem serviços de interesse exclusivo da instituição financeira.
Acrescenta que não houve prévia informação a respeito da cobrança desses valores,
além de caracterizarem excessiva vantagem ao fornecedor. Verbera a ausência de
comprovação do serviço de avaliação do bem e de livre opção na escolha da
seguradora. Por derradeiro, ressalta a ilegalidade dos juros e da cobrança do IOF.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual.
Por sua vez, o requerido interpôs recurso de apelação (fls. 149/158),
asseverando, em síntese, que a sentença é extra petita, pois não há pedido de
nulidade da referida cláusula. Além disso, afirma que a prova documental revela a
anuência do consumidor com a contratação do seguro, cujo objeto é a restituição da
diferença do valor do veículo pago pelo segurador em relação ao valor previsto na
nota fiscal. Consigna que a concordância da requerente está demonstrada no termo
próprio assinado pela adquirente. Desse modo, propugna pela improcedência integral
do referido pedido.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 159/161).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 165/170).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, o recurso de apelação interposto pela autora não
comporta conhecimento, no tocante às tarifas de cadastro, de avaliação e parcela
premiável, uma vez que, além de não terem sido previstas no contrato, não houve
menção desses valores na petição inicial. Assim, somente a matéria atinente ao IOF,
aos juros e ao seguro será conhecida.
Outrossim, a sentença não é extra petita, uma vez que a autora
mencionou a cobrança do seguro na petição inicial, ao indicar a quantia de R$729,00
(fl. 6). Desse modo, depreende-se a pretensão de revisão da referida cobrança.
Tecidas essas considerações, cuida-se, no caso vertente, de
ação visando à revisão de contrato para a aquisição de veículo automotor, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-07.2020.8.26.0003 -Voto no 3433
4
pagamento seria efetuado mediante o financiamento de R$41.028,84, a serem pagos
em 60 parcelas de R$1.048,70, firmado em 30/10/2019 (fl. 28).
Emerge como fato incontroverso a existência de relação de consumo,
impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância
com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Ainda, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais
quando desproporcionais ou excessivamente onerosas (art. 6o, inc. V), para que haja
controle judicial, que supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a
jurisprudência reputa indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da
instituição financeira.
Tratando-se de contrato bancário para pagamento em parcelas fixas,
em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros são todos calculados de início
e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de outros, exceto no caso de
atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os quais, contudo,
possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se
vê:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMETNO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre
eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa
de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-07.2020.8.26.0003 -Voto no 3433
5
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”. 4. (...) 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp
973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão
Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012,
DJe 24/09/2012). Destaques nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que denota competência para apreciar a matéria, consignando o seguinte:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Ainda, como bem elucidou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no
recurso de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara em
14 de abril de 2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-07.2020.8.26.0003 -Voto no 3433
6
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
No caso em testilha, verifica-se que o contrato foi firmado em
30.10.2019, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (18,16%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,40%), reputo
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da Tabela
Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do capital em
parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma de
juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na primeira
parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do principal que
se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p. 404, São
Paulo, Nova Cultural, 1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-07.2020.8.26.0003 -Voto no 3433
7
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 596 da Corte: “As disposições
do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram
o Sistema Financeiro Nacional”).
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
Em relação ao seguro nota garantia, a questão já foi analisada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-07.2020.8.26.0003 -Voto no 3433
8
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro
do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a
ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008948-07.2020.8.26.0003 -Voto no 3433
9
No caso em testilha, não restou configurada a venda casada, pois há
proposta de adesão em separado devidamente assinada, contendo informações claras
acerca do seguro oferecido (fls. 79/83).
No que concerne ao IOF, sua cobrança decorre de imposição legal.
Previsto na Constituição Federal, no art. 153, inc. V, foi criado pela Lei n. 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal n. 6.306/2007.
A instituição financeira é apenas a responsável tributária pelo
recolhimento do tributo, ex vi do que preceitua o artigo 5o, inc. I, do Decreto n.
6.306/2007, mas o contribuinte é o consumidor.
Portanto, a exigibilidade do IOF deve ser mantida, e o seu pagamento
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal é admitido pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos definidos no bojo do julgamento do Recurso
Especial Repetitivo n. 1.251.331/RS:
“(...) 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.”
Ante o exposto, conheço em parte do recurso da autora e, na parte
conhecida, nego provimento, bem como dou parcial provimento ao recurso da ré para
julgar improcedentes os pedidos e condenar a requerente ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa,
ressalvado o benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator